Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. POSSIBLIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É ilegal a realização de descontos de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente ante a ausência de contrato assinado ou mesmo das condições gerais do contrato, caso celebrado eletronicamente, pois não se pode atestar a existência de prévia autorização do mutuário.
3. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Tema Repetitivo n. 953 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os juros devem incidir de forma simples diante da ausência de qualquer elemento para que se possa afirmar a existência de sua pactuação de forma capitalizada.
5. Apelação desprovida.